Tribunal: TJES
Processo: 5017706-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017706-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSUE ALVES RODRIGUES

AGRAVADO: Espolio de Prudencio Alves (pela inventariante Ceci Sebastiana de Vete)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS DO ART.300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUSPENSÃO DO FEITO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não se pode ignorar a existência de clara relação de prejudicialidade externa entre as demandas. Isso porque, caso procedente, a Ação de Usucapião, de natureza declaratória, reconhecerá a propriedade do ora agravante sobre o bem imóvel em discussão desde a implementação da prescrição aquisitiva, com efeitos, portanto, retroativos, o que, por consequência, impedirá a procedência da Ação Reivindicatória conexa ajuizada pelo ora agravado, que possui, como cediço, fundamento na alegação de propriedade. Destarte, impõe-se a suspensão do feito de origem deste recurso (Ação Reivindicatória, uma vez que configurada a hipótese prevista no art.313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

2. A suspensão da demanda não impede, contudo, a apreciação e eventual deferimento de pedidos de tutela de urgência, nos moldes do art.314, do CPC, sendo imprescindível, contudo, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do mesmo diploma processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Neste momento processual ainda inicial, permanece bastante controversa a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, na demanda reivindicatória de origem, ante as alegações apresentadas também na Ação de Usucapião conexa, não restando suficientemente esclarecida a natureza da posse exercida e quem seria o real detentor da propriedade.

4. Ademais, também não cuidou o agravado de demonstrar a urgência e imprescindibilidade do imediato recebimento dos valores a título de aluguel, sendo certo, ainda, que em caso de eventual procedência dos pedidos autorais ao final do julgamento de mérito, os mesmos serão devidos retroativamente, não havendo que se falar, pois, em prejuízo para o recorrido.

5. Por fim, importa consignar também que o valor estabelecido pelo juízo de origem (R$1.200,00) foi arbitrado sem qualquer mínima indicação do modo de cálculo ou dos parâmetros utilizados, sendo necessário maiores informações e dados técnicos para a sua adequada e justa fixação.

6. Diante do julgamento final do Agravo de Instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal quanto à liminar deferida.

6. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido liminar recursal autoral e suspender a Ação Reivindicatória nº5000293-86.2024.8.08.0019 até o julgamento da Ação de Usucapião nº5000267-88.2024.8.08.0019. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5017706-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSUÉ ALVES RODRIGUES

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE PRUDÊNCIO ALVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PRUDÊNCIO ALVES
em face de
JOSUÉ ALVES RODRIGUES
, colimando a desocupação de bem imóvel.

Narra a exordial que o de cujus deixou, dentre outros bens, uma casa localizada no Município de Ecoporanga, na qual atualmente reside o agravante
JOSUÉ ALVES RODRIGUES
, filho do falecido, que se recusa, contudo, a entregar o imóvel ou realizar o pagamento de aluguel aos demais herdeiros pelo uso exclusivo do bem.

O juízo a quo, em sua decisão de Id 40870910, integrada em Id 53501532 (dos autos de origem), deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o requerido, ora agravante, “
realize, a partir do mês de abril (2024), o depósito mensal do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), até o dia 30 (trinta), em conta judicial vinculada aos presentes autos,
[...]
a título de aluguel, e isso, pelo exclusivo uso e gozo do bem em condomínio com os demais co-herdeiros”,
bem como não reconheceu a necessidade de suspensão do feito por não verificar prejudicialidade com a Ação de Usucapião nº5000267-88.2024.8.08.0019.

Irresignado,
JOSUÉ ALVES RODRIGUES
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 10885581) sustentando, em síntese, que:
I)
o feito de origem deve ser suspenso, em razão da prejudicialidade externa existente com a Ação de Usucapião (nº5000267-88.2024.8.08.0019) relativa ao mesmo imóvel;

II)
o juízo a quo proferiu decisão de natureza diversa da pedida e com objeto distinto do que lhe foi demandado, criando obrigação pecuniária que não foi requerida e com valor que não foi apresentado;
III)
não há urgência para o deferimento da medida liminar, sobretudo em processo que deveria estar suspenso;
IV)
o agravante exerce posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o imóvel há mais de duas décadas, situação que é corroborada por declaração firmada por seus três irmãos, atestando a posse consolidada e não contestada.

Pois bem. Narra o agravante que é filho do Sr. Prudêncio Alves e, com sua autorização, reside há cerca de 24 (vinte e quatro) anos em imóvel então de propriedade deste.

Entretanto, com o falecimento do genitor, o Espólio, representado pela Sra. Ceci Sebastiana de Vete, madrasta do agravante, requereu a desocupação do imóvel e, em razão da discordância entre as partes, ajuizou a Ação Reivindicatória de origem deste recurso.

Foi ajuizada, todavia, também a Ação de Usucapião nº5000267-88.2024.8.08.0019 pelo agravante, que possui por objeto o mesmo imóvel e que se encontra atualmente ainda em tramitação.

Diante de tal cenário, não se pode ignorar a existência de clara relação de prejudicialidade externa entre as demandas. Isso porque, caso procedente, a Ação de Usucapião, de natureza declaratória, reconhecerá a propriedade do ora agravante sobre o bem imóvel em discussão desde a implementação da prescrição aquisitiva, com efeitos, portanto, retroativos, o que, por consequência, impedirá a procedência da Ação Reivindicatória conexa ajuizada pelo ora agravado, que possui, como cediço, fundamento na alegação de propriedade.

Destarte, impõe-se a suspensão do feito de origem deste recurso (Ação Reivindicatória), uma vez que configurada a hipótese prevista no art.313, V, “a”, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em julgamentos anteriores, como se pode observar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RETIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE -
REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE – PREJUDICIALIDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ATOS INÚTEIS NO PROCESSO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Havendo o magistrado singular deferido a gratuidade da justiça, se mostra desnecessário o órgão revisor, não havendo pedido em sentido contrário, retificar a decisão que acolheu a existência dos pressupostos necessários do benefício.

2 – Conforme precedentes desta corte: [...] Isso porque a tutela reivindicatória pretendida pelo apelado na presente ação encontra óbice na arguição da prescrição aquisitiva formulada pelo apelante em verdadeira relação de prejudicialidade, pois, acaso comprovada a exceção de usucapião, esta se configurará como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel e levará à improcedência da presente demanda.
(TJES, Classe: Apelação, 069080045466, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019

3 – Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5002820-10.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Walace Pandolpho Kiffer. Data de Publicação: 15/03/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA DESAPENSAMENTO DETERMINADO AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NÃO APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO ARGUIDA SENTENÇA ANULADA.

1. Não há como desconsiderar a existência da exceção de usucapião arguida pelo ora apelante em sua contestação ou mesmo o ajuizamento da ação de usucapião que tramitava em apenso. Isso porque a tutela reivindicatória pretendida pelo apelado na presente ação encontra óbice na arguição da prescrição aquisitiva formulada pelo apelante em verdadeira relação de prejudicialidade, pois, acaso comprovada a exceção de usucapião, esta se configurará como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel e levará à improcedência da presente demanda.

2. Viola o devido processo legal o julgamento da lide reivindicatória na qual se argui exceção de usucapião sem a sua devida análise e, ainda, sem a oportunidade para a produção de prova destinada à investigação dos fatos que podem conduzir à improcedência da demanda. Inteligência do artigo 489, IV do CPC/15.

3. Considerando que já existe ação de usucapião em trâmite na instância originária que versa sobre o mesmo imóvel descrito nos presentes autos, devem as referidas ações permanecer apensadas para julgamento conjunto após o devido trâmite processual, com o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, conforme disciplina o artigo 55, §§1º e 3º do CPC/15.

4. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0004546-14.2008.8.08.0069. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Publicação: 17/04/19).

A suspensão da demanda não impede, contudo, a apreciação e eventual deferimento de pedidos de tutela de urgência, nos moldes do art.314, do CPC, sendo imprescindível, contudo, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do mesmo diploma processual, quais sejam,
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Da análise dos autos de origem é possível verificar que muito embora o pagamento de alugueis constitua um dos pedidos formulados na inicial, o pedido
liminar
autoral se limitou ao requerimento da imediata
imissão na posse do imóvel
, nos seguintes termos (Id 40219647):

IV. DOS PEDIDOS

[...]

b)
Que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA,
considerando a probabilidade do direito e o perigo da demora evidenciados,
para o fim de determinar a IMISSÃO NA POSSE do imóvel
(01 casa residencial edificada em dois lotes urbanos, localizados na Rua Sergio Lopes, Centro, Ecoporanga/ES, medindo o primeiro 230m2, e o segundo 228m2. A casa possui as seguintes medições: 08x14,5 metros, fundação de pedras, paredes de tijolos queimados, coberta de telhas francesas, 08 cômodos e duas varandas, contendo instalações de água e luz. Registrada no CRI sob a matrícula 2773, livro 2-H, folha 286, datada de 05 de março de 1985), antes mesmo da resposta da parte contrária, a ser cumprida por Oficial de Justiça, facultando-lhes a utilização de força policial;

Ao determinar, portanto, em sede de antecipação de tutela, o pagamento das prestações mensais de aluguel, deferiu o juízo a quo pedido diverso do pleiteado pela parte autora, o que poderia caracterizar, ao menos a princípio, violação ao Princípio da Congruência (art.492, CPC).

Nada obstante, ainda que se entenda que o deferimento do pedido nos moldes do operado pelo juízo a quo constitui mero resultado prático equivalente, não se observam os requisitos necessários ao seu deferimento (art.300,CPC).

Isso porque neste momento processual ainda inicial, permanece bastante controversa a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, na demanda reivindicatória de origem, ante as alegações apresentadas também na Ação de Usucapião conexa, não restando suficientemente esclarecida a natureza da posse exercida e quem seria o real detentor da propriedade.

Nada impede, contudo, que com o avançar da instrução processual naqueles autos (usucapião), seja o pleito antecipatório novamente analisado, quando melhor esclarecida a questão posta.

Ademais, também não cuidou o agravado de demonstrar a urgência e imprescindibilidade do imediato recebimento dos valores a título de aluguel, sendo certo, ainda, que em caso de eventual procedência dos pedidos autorais ao final do julgamento de mérito, os mesmos serão devidos retroativamente, não havendo que se falar, pois, em prejuízo para o recorrido.

Por fim, importa consignar também que o valor estabelecido pelo juízo de origem (R$1.200,00) foi arbitrado sem qualquer mínima indicação do modo de cálculo ou dos parâmetros utilizados, sendo necessário maiores informações e dados técnicos para a sua adequada e justa fixação.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e
REFORM
O
a decisão recorrida para a) indeferir o pedido liminar autoral e b) suspender a Ação Reivindicatória nº5000293-86.2024.8.08.0019 até o julgamento da Ação de Usucapião nº5000267-88.2024.8.08.0019.

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta o deferimento do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno (Id 10885581).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.